Tribunal: TJPA
Processo: 0007263-62.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10500 - Usucapião da L 6.969/1981
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007263-62.2016.8.14.0065

APELANTE: ADELAIDE DETZ

APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DE OBJETO – EXISTÊNCIA DE DEMANDA ENVOLVENDO O IMÓVEL EM LITÍGIO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DO BEM POR PARTE DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a apelante ajuizou a a
çã
o contra o apelado, com o qual viveu em uni
ã
o est
á
vel, sob a alega
çã
o de que faz jus ao reconhecimento da usucapi
ã
o especial urbana familiar sobre o im
ó
vel em que residia o casal.

2-Pelo que se depreende dos autos, o presente feito fora suspenso até a resolução do mérito da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha, no bojo da qual foi proferida sentença que reconheceu e dissolveu a união estável, além de ter partilhado em 50% (cinquenta por cento), para cada umas das partes, o bem imóvel objeto da Ação de Usucapião.

3-Ademais, embora a separa
çã
o de fato do casal seja suficiente para deflagrar o c
ô
mputo do prazo para a prescri
çã
o aquisitiva do im
ó
vel previsto no art. 1.240 do CC, no presente caso, como dito antes, o apelado ajuizou demanda questionando o bem objeto da usucapi
ã
o, inexistindo tamb
é
m o requisito do abandono volunt
á
rio da posse pelo apelado.

4-Por fim, importante consignar que a apelante n
ã
o interp
ô
s qualquer recurso contra a senten
ç
a proferida nos autos da A
çã
o de Reconhecimento e Dissolu
çã
o de Uni
ã
o Est
á
vel c/c Partilha, a qual dividiu, igualmente, entre as partes o im
ó
vel em lit
í
gio. Registre-se que a referida senten
ç
a transitou livremente em julgado, fato que inviabiliza ainda mais a proced
ê
ncia da presente demanda, restando demonstrado de forma cristalina sua perda de objeto.

5-Desta feita, n
ã
o merece reparos a senten
ç
a ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
ADELAIDE DETZ
e apelado
FRANCISCO DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADELAIDE DETZ
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE USUCAPIÃO,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ante a perda de objeto, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC (ID Nº. 13101428 – FLS. 48).

Inconformada, ADELAIDE DETZ interpôs recurso de apelação (ID Nº. 13101428 – FLS. 49-54), aduzindo para tanto, que o Juízo de 1º grau, de forma errônea, extinguiu o processo de usucapião quando na verdade era para ter suspendido o feito relativo ao reconhecimento de união estável.

Aduz que o ora apelado já havia abandonado o lar, tendo protocolado a ação de reconhecimento de união estável quando o imóvel em litígio já estava em processo de usucapião.

Sustenta que preenche os requisitos previstos no art. 1.240-A do CC, devendo ser analisado, no caso em comento, a real má-fé do apelado que abandonou o lar, a ponto de merecer ser punido com a perda de sua propriedade pela usucapião.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular processamento do feito.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13101428 – FLS. 60-63), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 13792976)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise da sentença guerreada que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ante a perda de objeto, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a apelante ajuizou a ação contra o apelado, com o qual viveu em união estável, sob a alegação de que faz jus ao reconhecimento da usucapião especial urbana familiar sobre o imóvel em que residia o casal.

Pelo que se depreende dos autos, o presente feito fora suspenso até a resolução do mérito da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha, no bojo da qual foi proferida sentença que reconheceu e dissolveu a união estável, além de ter partilhado em 50% (cinquenta por cento), para cada umas das partes, o bem imóvel objeto da Ação de Usucapião.

Salienta-se que a autora, ora apelante, ajuizou a demanda de usucapião alegando que o requerido havia abandonado o imóvel usucapiendo, entretanto, constata-se que o apelado, concomitantemente, ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulado com partilha de bens, envolvendo justamente o bem pretensamente abandonado, o que afasta requisito indispensável para o reconhecimento da usucapião, qual seja, posse mansa e pacífica, nos termos do art. 183 da CF e art. 1.240-A do CC, vejamos:

“CF:Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.”

“CC: Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.”

Ademais, embora a separação de fato do casal seja suficiente para deflagrar o cômputo do prazo para a prescrição aquisitiva do imóvel previsto no art. 1.240 do CC, no presente caso, como dito antes, o apelado ajuizou demanda questionando o bem objeto da usucapião, inexistindo também o requisito do abandono voluntário da posse pelo apelado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR - ARTIGO 1.240-A, DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE. ABANDONO DO LAR CONJUGAL. REQUISITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA
. 1. Nos termos do artigo 1.240-A, do Código Civil vigente, usucapião familiar é a forma de aquisição de propriedade através da posse exclusiva, por 02 (dois) anos ininterruptos, de imóvel urbano até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), cuja propriedade a parte autora dividia com ex-cônjuge que abandonou o lar. 2. Não preenche os requisitos legais para a usucapião familiar a requerente (ex-cônjuge) que não comprova o efetivo abandono do lar por parte do recorrido, no sentido de deserção, de dolosamente evadir-se, deixando a família ao desamparo, sendo insuficientes meras alegações. 3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código Processual Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, que estão presentes os pressupostos necessários à aquisição da propriedade pela usucapião familiar, o que não restou atendido na espécie. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01732391620148090006, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/03/2018)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO POR ABANDONO DO LAR CONJUGAL
. 1. Sendo o casamento regido pelo regime da comunhão universal de bens, devem ser partilhados, de forma igualitária, os bens adquiridos a título oneroso, na constância da vida em comum.3. Inaplicabilidade do usucapião familiar, ausentes os requisitos previstos no art. 1.204-A do Código Civil, inexistente prova do abandono do lar, o qual não deve ser compreendido, apenas, como uma separação de lares pela impossibilidade de convívio conjugal, mas, sim, ir embora sem prestar satisfação, de forma voluntária e injustificada. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70072723059 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 29/03/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2017)

Por fim, importante consignar que a apelante não interpôs qualquer recurso contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha, a qual dividiu, igualmente, entre as partes o imóvel em litígio. Registre-se que a referida sentença transitou livremente em julgado, fato que inviabiliza ainda mais a procedência da presente demanda, restando demonstrado de forma cristalina sua perda de objeto.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/Pa, que extinguiu o feito, por perda superveniente do objeto.

É COMO VOTO.

Belém, 29/06/2023